Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-27.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-27.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA RUFINO DE SANTANA - CPF: 721.485.005-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos , a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Josefa Rufino de Santana, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, c/c artigo 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Contrato”, ajuizada em face do Banco BMG S.A., ante a falta de juntada do comprovante de endereço.

Nas razões recursais, a autora apelante sustenta, em breve resumo, que apresentou comprovante de endereço, em nome de terceiros, porque reside em um imóvel, em que nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (água, energia elétrica...) encontra-se em seu nome.

Alega que a exigência de comprovante de endereço, em nome do autor, configura excesso de formalismo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 50130016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece provimento.

Isto porque, afigura-se desnecessária a exigência de que a parte autora apresente comprovante de endereço em seu nome, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, porquanto não constitui documento indispensável à propositura da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO.
É desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência.
(N.U 0002976-88.2010.8.11.0020, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Como se não bastasse, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020